Tribunal: STF
Processo: AI 536927
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. ICMS. ALÍQUOTA.
MAJORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
I. - Embargos de declaração
opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - Questão constitucional posta no recurso
extraordinário não prequestionada no acórdão recorrido. Incidência
da Súmula 282-STF.
III. - A pretensão de compensação ou de
restituição dos valores pagos a maior, oriundos da majoração
indevida da alíquota do ICMS, possui natureza estritamente legal.
Precedentes.
IV. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento desse.